Tribunal: TJES
Processo: 5002097-88.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002097-88.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: AGILBERTO CORREIA DE BARROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Agilberto Correia de Barros, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência da relação jurídica relativa a contrato de empréstimo consignado; (ii) condenar ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais; e (iii) determinar o ressarcimento simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, com juros e correção monetária nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a fraude perpetrada por terceiro configura fortuito externo a afastar a responsabilidade da instituição financeira; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais; e (iii) definir se o quantum indenizatório e os demais consectários da condenação devem ser modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 479 e do julgamento do Tema 466, estabelece que fraudes praticadas por terceiros no contexto de operações bancárias configuram fortuito interno, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A responsabilidade civil decorre do risco da atividade e da falha na prestação do serviço, cabendo ao banco demonstrar a autenticidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC, o que não ocorreu no presente caso, conforme prova pericial grafotécnica.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, mesmo que por período limitado, enseja abalo moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento e afetar a dignidade do consumidor.

O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 8.000,00) revela-se excessivo em relação à jurisprudência da Corte para casos análogos, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00, suficiente para atender ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Declarada a inexistência do débito, é cabível a compensação entre o montante a ser restituído e o valor creditado ao consumidor, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Os honorários advocatícios fixados em 13% estão de acordo com os critérios legais e não merecem redução, considerando a natureza da causa e os parâmetros do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fraude bancária decorrente de contratação indevida por terceiro configura fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário configura dano moral.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando superior aos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.

A compensação entre o valor indevidamente cobrado e aquele efetivamente creditado ao consumidor é medida adequada para restabelecimento do equilíbrio entre as partes.

Na responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 429, II; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; Súmulas STJ nºs 54, 362 e 479.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 466; STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJES, Ap. Cív. nº 5001199-33.2022.8.08.0056, rel. Des. Heloísa Cariello, j. 20.02.2025; TJES, Ap. Cív. nº 0000245-69.2021.8.08.0036, rel. Des. Raphael Câmara, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002097-88.2021.8.08.0021

APELANTE
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO
S
:
AGILBERTO CORREIA DE BARROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco C6 Consignado em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação ordinária ajuizada por Agilberto Correia de Barros
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
declarar inexistente a relação jurídica narrada na inicial e anular toda espécie de cobrança que dela advenha;

(ii)
condenar o requerido ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, em favor do requerente; e

(iii)
determinar
o ressarcimento, de modo simples, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, ambos os valores a serem acrescidos de juros e correção monetária, a partir do evento danoso, na forma das Súmulas n.º 54 e 362 do STJ.

Em suas razões id. 14505672 sustenta o apelante, inicialmente, que também foi vítima de fraude, porquanto a falsificação da assinatura era sofisticada e imperceptível a olho nu.

E mais: patente a ocorrência de fortuito externo, devendo ser afastada a sua responsabilidade civil.

Prossegue destacando a demora injustificada no ajuizamento da ação, afastando, com isso, a alegada boa-fé do consumidor.

Ressalta que os fatos narrados não são capazes de ensejar lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Defende que o termo inicial dos juros sobre os danos morais seja a data do arbitramento, devendo ser determinada, em caso de condenação, a compensação com os valores creditados na conta do autor.

Por fim, pleiteia a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação do consumidor de não ter formalizado o contrato de empréstimo consignado.

Alega o apelante que não deve ser responsabilizado, porquanto a fraude perpetrada por terceiro constitui fortuito externo, excludente de sua responsabilidade, e que a falsificação da assinatura era imperceptível a olho nu, sendo esta comprovada somente após prova pericial.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

A questão encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio do enunciado de sua Súmula nº 479, estabeleceu que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

A fraude, no caso em tela, não pode ser considerada um evento externo à atividade bancária (fortuito externo), mas sim um risco inerente ao negócio (fortuito interno).

Assim, compete à instituição financeira adotar mecanismos seguros de contratação que previnam a ação de estelionatários, não podendo transferir o ônus de sua falha de segurança ao consumidor.

Corroborando, ao julgar o Tema 466, aquela Corte Superior assentou que “
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.

Desse modo, sendo a falsidade da assinatura categoricamente atestada por laudo pericial grafotécnico, prova técnica que o banco não logrou desconstituir, mister a manutenção de sua responsabilidade civil.

A alegação de que houve demora no ajuizamento da demanda não se sustenta, comprovando o consumidor que, ainda no mês de março de 2021, questionou os descontos perante o Juizado Especial, sendo o processo, contudo, extinto em razão da necessidade de realização de prova pericial.

Fixado este ponto, reconheço a existência de dano moral indenizável, havendo firme jurisprudência desta Corte no sentido de que o desconto indevido de valores em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura lesão extrapatrimonial.

A privação de parte da verba de subsistência de um aposentado é, por si só, um evento danoso que gera angústia e aflição.

Com relação ao montante arbitrado na origem, entendo necessária a sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A declaração do consumidor no sentido de que não anuiu à celebração do contrato de empréstimo impõe à instituição financeira a constituição de prova de que é dele a assinatura lançada no instrumento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC, e da Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ. 2. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inequívoca contratação do empréstimo. 3. Conforme orientação firmada pelo c. STJ no EREsp n. 1.413.542/RS, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, portanto, independentemente do elemento volitivo. Necessidade, entretanto, de se observar a modulação de efeitos.
4. A falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) supera o mero aborrecimento, ao ponto que evidenciada mácula aos direitos da personalidade do autor, justificando-se a fixação do desagravo extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5001199-33.2022.8.08.0056. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 20/02/2025).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURAL MANTIDA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. “In casu”, a autora apelada afirma que foi vítima de fraude bancária, o que culminou na contratação de empréstimo a ela estranho. Situação esta digna de amparo jurisdicional para que, dentre outros comandos, se declare a inexistência de débito e condene o banco respectivo no pagamento de indenização por danos materiais e morais. 1.1) A relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência das regras consumeristas estabelecidas na Lei nº 8.078/90, dentre as quais se inclui a inversão do ônus da prova, que se aplica no caso em apreço face à hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor. Assim sendo, caberia à instituição financeira apelante a prova da contratação legítima do contrato indicado pela apelada, e, não o fazendo, não há como eximi-la da responsabilidade, ora objetiva, por força do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. Em cotejo dos autos tem-se que o apelante deixou de observar regra básica de conduta, qual seja, exame minucioso de documentação apresentada por aquele que pretende contratar serviço de fornecimento de crédito. Em cotejo das alegações recursais com o conjunto probatório produzido nos autos, em que pese o esforço argumentativo do apelante, este não foi capaz de descaracterizar a fraude, conferindo-lhe a responsabilização sobre os fatos ocorridos, nos termos do art 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Verificada a falha na prestação de serviços, resta ao apelante o dever de indenizar, tanto em danos materiais, quanto em danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2) Eventual contratação de empréstimo por terceiro, em nome da autora apelada, seria evento fortuito interno, uma vez que teria conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco (fraude realizada por terceiros). 3) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
4) O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0000245-69.2021.8.08.0036. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/04/2024).

E, declarado nulo o contrato, as partes retornam ao
status quo ante
, de modo que o valor disponibilizado deverá ser compensado com os valores devidos pelo banco ao autor.

Acerca dos juros de mora incidentes sobre a referida condenação, entendeu o juízo
a quo

serem devidos a partir do evento danoso, entendimento que reputo correto.

Afinal, como a inexistência do débito foi reconhecida, forçoso reconhecer que a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Precisas são as lições de Daniel Carnacchioni, quando esclarece que “
na responsabilidade extracontratual, antes do ilícito, não havia entre as partes qualquer contrato que as vinculasse. Por isso, a responsabilidade é extracontratual (ou fora de qualquer relação contratual entre as partes
” (CARNACCHIONI, Daniel. Manual de direito civil: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 538).

Por fim, entendo que o percentual de 13% (treze por cento) a título de honorários sucumbenciais não merece redução, sendo fixado em estrita observância às disposições do art. 85 do CPC, remunerando dignamente os serviços prestados.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a indenização por danos morais, bem como determinar a compensação entre o valor da condenação e aquele disponibilizado ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente e culto Relator.